Tribunal: TJSP
Processo: 1001670-81.2017.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Vício inocorrente – Caráter infringente dos embargos –– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000490445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001670-81.2017.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que são
embargantes FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA (ADMINISTRADOR
JUDICIAL) e CREMASCO CARROCERIAS LTDA (MASSA FALIDA), é
embargado DONATO & SILVA COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS E
TRANSPORTE LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001670-81.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 5608
2
Embargos de declaração no 1001670-81.2017.8.26.0286/50000
Embargante: Filipe Luis de Paula e Souza
Embargada: Cremasco Carrocerias Ltda. (Massa Falida)
Juiz: Cássio Henrique Dolce de Faria
Comarca: Itu 2a Vara Cível
Voto no 5608
Embargos de declaração Omissão Vício inocorrente
Caráter infringente dos embargos
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Filipe Luis de Paula e Souza contra o V. Acórdão de fls. 147/150,
que, por unanimidade, deixou de conhecer do recurso de apelação
interposto pelo embargante e por Cremasco Carrocerias Ltda. Entende o
embargante haver omissão que precisa ser suprida, com relação à
necessidade de produção de prova pericial.
É a síntese do necessário.
Voto.
As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que
pudesse ser sanada pela via utilizada.
Deveras, o recurso de apelação sequer foi
conhecido, em razão de irregularidade na representação processual dos
apelantes, de modo que não havia mesmo como a Turma Julgadora
apreciar as teses suscitadas no recurso.
Na verdade, portanto, os presentes embargos
são manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa do
embargante de rediscutir a matéria visando à reforma do julgado, o que
evidencia o caráter infringente do recurso. Todavia, presta-se o estreito
recurso à finalidade aperfeiçoadora, que não se confunde com reexame.
E, como já decidiu o C. Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001670-81.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 5608
3
Justiça, “é incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento,
com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há
alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e
incisos do CPC. Recurso especial conhecido em parte e assim provido"
(RSTJ 30/412).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora